Tribunal: TJDFT
Processo: 0740220-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740220-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BATISTA DE ARAUJO, JOSE HENRIQUE COELHO SADOK DE SA AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA BATISTA DE ARAÚJO e JOSÉ HENRIQUE COELHO SADOK DE SÁ contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA” ajuizada em face de ANTÔNIO AUGUSTO PACHECO: “Acolho a emenda de ID no 141944274. Sob o argumento de que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia no mútuo celebrado com a parte adversa estaria eivado de vícios, postula a parte autora tutela de urgência determinando a suspensão dos efeitos do procedimento expropriatório em questão, bem como a anotação, na matrícula do bem seu objeto, acerca da existência da presente demanda. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada.” Os Agravantes sustentam (i) que não foram intimados pessoalmente para purgar a mora; (ii) que “o empréstimo, objeto da discussão, é fruto de agiotagem e não teve a finalidade de financiar a aquisição do imóvel que a agravada pretende excutir”; (iii) que não adimpliu o empréstimo devido à “severa crise financeira que lhes acometeu”; (iv) que o Recorrido não juntou o contrato no processo de consolidação da propriedade; (v) que, por ser bem de família, o imóvel dado em garantia é insuscetível de expropriação para execução da dívida; (vi) que, tratando-se de contrato de mútuo, inaplicável a excussão da Lei 9.514/1997; e (vii) que a desproporção entre o empréstimo e o valor do imóvel em garantia configura abuso do direito. Requerem a antecipação de tutela recursal "a fim de que sejam suspensos os atos notariais da averbação da consolidação da propriedade do imóvel da Quadra 01, Rua 05, Casa no 23, Setor Habitacional Jardim Botânico, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis Brasília, sob a matrícula R6 159.240, e que a parte recorrida se abstenha de adotar qualquer medida até final julgamento desta demanda". Preparo recolhido (ID 41679846). É o relatório. Decido. Não há prova de que os Agravantes deixaram de ser constituídos em mora. Pelo contrário, a certidão de ID 139743449 (autos de origem), segundo a qual o “Processo de Constituição em Mora” “encontra-se em fase de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário”, sinaliza a ausência desse tipo de irregularidade. Só depois do contraditório será possível aferir, com a segurança necessária, a existência ou não desse vício apontado pelos Agravantes. Pelo mesmo motivo, não é possível antever que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária foi ou está sendo realizado sem a documentação que a lei considera imprescindível, valendo destacar que é conduzido por registrador devidamente capacitado e investido no serviço de registro de imóveis. Também não se colhe dos autos indicativos minimamente seguros de que o empréstimo em função do qual foi instituída a garantia fiduciária traduz agiotagem. A alienação fiduciária não é restrita aos financiamentos imobiliários, prevendo o § 1o do artigo 22 da Lei 9.514/1997 que “poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI”. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 182/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. BEM DE FAMÍLIA SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. GA RANTIA DE MÚTUO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) "A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária" (AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017). (AgInt no AREsp 1.623.278/PR, 4a T., rel. Mn. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/10/2022)” Em princípio, a constituição voluntária da propriedade fiduciária é incompatível com a alegação de que se trata de bem de família. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório. Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que, "sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019). (...) (AgInt no AREsp 2.071.640/ES, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/8/2022)” “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÕES EM GERAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE GARANTIA. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. (...) 4. É possível a disposição de imóvel bem de família na esfera da alienação fiduciária. 5. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1.719.444/SC, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/8/2021)” Eventual desproporção entre o empréstimo e o valor do imóvel dado em garantia fiduciária não infirma a existência e a validade da garantia e, por conseguinte, a legitimidade da consolidação dominial na hipótese de inadimplemento. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito dos Recorrentes. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator